Tribunal: TJPA
Processo: 0145392-16.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0145392-16.2015.8.14.0022

APELANTE: ELZON CAMPOS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
.
AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS.

A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADOS EM JUÍZO. FARTO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE
.
EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO A VÍTIMA DESCREVEU COM DETALHES A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE NA PRÁTICA DO DELITO, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, RESTANDO CARACTERIZADAS AS RESPECTIVAS MAJORANTES.

3.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
. NA
1ª FASE
DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, DIFERENTEMENTE, VERIFICA-SE ESCORREITA A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA TORNAR DESFAVORÁVEL O VETOR REFERENTE ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
06 (SEIS)
ANOS,
02 (DOIS)
MESES E
20 (VINTE)
DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
20 (VINTE)
DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELZON CAMPOS ARAUJO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, ID 7390026, que no dia 17 de outubro de 2015, por volta das 14h:15m, a vítima Airton Sousa Raiol saía de seu estabelecimento comercial, denominado
Delícia da Casa
, no bairro Cidade Nova, na cidade de Igarapé-Miri, quando foi abordado pelo acusado Elzon campos Araújo, que se encontrava na garupa de um cúmplice em uma motocicleta, o qual, empunhando uma arma de fogo, tipo revólver, anunciou que se trava de um assalto.

Sob ameaças, o acusado subtraiu da vítima sua carteira porta-cédulas, contendo documentos pessoais e cartões de crédito, um aparelho celular e a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), tendo empreendido fuga em seguida, na moto que estava sendo conduzida por seu comparsa.

Notificada a ocorrência à autoridade policial, e identificados os suspeitos mediante fotografias, policiais civis realizaram diligências para localizar os autores do delito, as quais foram parcialmente eficazes, com a prisão do então denunciado.

O Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I, II, do CPB.

Em ID 7390027, recebida a denúncia em 06/11/2015;

Em ID 7390044, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/06/2016;

Em ID 7390049, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/07/2016;

A
Sentença
, ID 7390073, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Elzon Campos Araújo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.

Em

razões recursais
, ID 7390080 requereu o apelante, por meio da Defensoria Pública, o conhecimento do Recurso de Apelação com o fito de que, reformada a sentença prolatada, seja absolvido pela insuficiência de provas em relação à autoria e, subsidiariamente, requereu o redimensionamento de sua pena-base ao mínimo legal, bem como a desconsideração das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo.

Em
contrarrazões
, ID 7390082, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 8326778, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–

Pugna a defesa pela reforma da sentença para que seja o apelante absolvido sob a alegação de não haver provas de sua participação na conduta criminosa tendo em vista que negam participação no crime e de que a vítima não o reconheceu, mas foi informada por um mototaxista de que ele seria o suposto autor do crime.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação do apelante na empreitada criminosa narrada na denúncia, não sendo a negativa deste suficiente a desconstituir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A vítima Airton Sousa Raiol (ID 7390060 – ID 7390068) perante o Juízo prestou depoimento harmônico e coeso, tendo afirmado que, na ocasião, estava se direcionando para um culto que haveria na praça da cidade, juntamente com a sua esposa e sua mãe, quando foram abordados pelo apelante e seu comparsa, que estavam em uma motocicleta velha e sem placa, sendo que Elzon puxou a arma e colocou “em cima” da vítima, subtraindo-lhe o celular, cartões do banco e a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), enquanto sua mãe e esposa recuaram.

Frise-se que apesar de um mototaxista ter informado à vítima a identidade do acusado, tal informação serviu apenas para que a polícia pudesse localizá-lo, entretanto, a vítima o reconheceu, sem sombra de dúvidas, tanto em sede policial quanto em Juízo, tendo afirmado, inclusive, que também reconheceria o outro autor do crime, caso o encontrasse.

O Investigador da Polícia Civil Denilson da Silva Bitencourt (ID 7390045 – ID 7390047), ao Juízo relatou que estava de Plantão na delegacia de polícia civil, na companhia do Investigador Evandro, quando foram procurados pelas vítimas, que informaram que haviam sido assaltadas, sendo que já chegaram informando o nome do acusado Elzon, o qual já era conhecido pela prática de crimes. Denilson informou que o acusado foi reconhecido pelas vítimas por meio de fotografia, entretanto, seu comparsa não foi identificado. Acrescentou, ainda, que as vítimas relataram que o crime ocorreu com o uso de arma de fogo.

Tem-se então que os relatos foram uníssonas sobre a dinâmica dos fatos e acerca da efetiva participação do apelante na prática do crime em análise, tendo o magistrado formado seu convencimento pelas provas existentes nos autos, não havendo como se promover a absolvição uma vez houve o reconhecimento do acusado pela vítima como sendo um dos autores da empreitada criminosa e que este se deu de forma segura e coesa, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas; o apelante fora reconhecido como autor do delito, tendo todos os depoimentos prestados perante o Juízo, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, se mostrado concisos, seguros e coerentes durante a instrução processual, andando bem o Juízo ao reconhecer que Elzon praticou a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, não havendo nenhuma dúvida sobre existência do delito e sobre quem o praticou.

É cediço que a condenação não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, todavia, verifico que as provas judicializadas disponíveis nos autos, ou seja, os depoimentos testemunhais colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, se mostram em perfeita consonância com as demais provas produzidas ao longo da instrução processual, sendo apta, portanto, a corroborar o juízo de subsunção dos fatos à norma jurídica tipificada no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, sendo válido ressaltar que em crimes de natureza patrimonial a palavra da vítima, bem como a da testemunha, quando associada a outros elementos que a corroborem, assume relevante valor probatório, vez que incidindo sobre o proceder de um desconhecido e seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado pelo fato e narrar a dinâmica do ilícito praticado, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. -
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa as alegações do apelante afirmando não ter participado da empreitada delituosa não foram suficientes a atestar sua inocência uma vez que totalmente desprovidas de lastro probatório. Ressalto, por oportuno, que o apelante negou a participação e afirmou que estava em casa no horário em que foi cometido o crime, contudo, não apresentou provas do alegado (ID 7390057), ao passo que as provas colhidas e que comprovam sua efetiva participação no crime são vastas e robustas.

A vítima, conforme já demonstrado, reconheceu o apelante após a prática delituosa e também em Juízo, sendo seus depoimentos seguros, concisos e coerentes durante toda a instrução processual,
não restando dúvida acerca da
ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias.

Desta feita, nota-se que não há uma culpabilidade mínima do apelante em relação aos fatos descritos, ressaltando-se o fato de que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação.

Ressalto ainda, por imperioso,
que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não havendo como ser absolvido, nos moldes da fundamentação supra.

Assim,
incogitável
a tese de insuficiência de provas para a condenação.

1.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO:

Requer a defesa a exclusão das majorantes referentes ao concurso de pessoas e do uso de arma d e fogo, ao argumento de que estas não restaram comprovadas após o término da instrução.

Sem delongas, adianto que não advém razão ao apelo, uma vez que restou comprovada a participação de outro agente, o qual conduziu a motocicleta, assegurou a chegada dos dois ao local e aguardou a execução do delito para garantir o êxito da fuga, o que demonstra que tinha conhecimento prévio da prática do crime e que direcionou a sua vontade para a conduta elementar do tipo.

Outrossim, em depoimento prestado perante o Juízo a vítima descreveu com detalhes a participação de mais de um agente na prática do delito, restando caracterizada a respectiva majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Igualmente, não há como ser excluída a majorante referente ao emprego de arma de fogo, visto que desnecessária a apreensão e perícia do artefato para sua incidência quando comprovada por outros meios, como a palavra da

vítima.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima. 2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

Portanto, restam caracterizadas as majorantes referentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, afirmando que a análise das circunstâncias judiciais do caso concreto possibilita a fixação em patamar justo.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 7390073), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vejamos:

“(...)
a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) mostra-se desfavorável ao réu, uma vez que sua atitude foi além do tipo penal em questão, uma vez que envolveu grave ameaça não apenas contra a vítima, mas também contra a esposa da vítima, que, inclusive, ficou traumatizada, motivo pelo qual considero desfavorável a circunstância;

(...).

f) as circunstâncias do crime demandam uma valoração negativa, na medida em que o réu agiu com ousadia, com o uso de arma (corno afirmou a vítima), o que representa modus operandi que extrapola o normal do tipo penal;

g) quanto às consequências, são drásticas no município, uma vez que a realidade local denota o pânico dos transeuntes e dos comerciantes em relação aos roubos e latrocínios ocorridos, inviabilizando, inclusive, o trânsito das pessoas nas ruas e a abertura do comércio local em determinados horários durante a luz do dia, além do trauma que o crime de roubo causou na vítima, que mudou seus hábitos de vida, como categoricamente afirmou no seu depoimento;
(...)
”.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Ao analisar a
culpabilidade
, o magistrado fundamentou que a atitude do apelante foi além do tipo penal em questão, uma vez que envolveu grave ameaça não apenas contra a vítima, mas também contra a esposa da vítima, a qual teria ficado traumatizada, entretanto, da análise dos autos, observo que não existem dados concretos acerca do trauma psicológico grave,
não podendo tal circunstância ser valorada negativamente
.

No que pertine às
circunstâncias do crime
, escorreita a argumentação utilizada pelo magistrado, tendo em vista que o uso a arma de fogo não foi utilizado para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, mas tão somente o concurso de pessoas.

Quanto às
consequências do crime,
observo que não extrapolam ao que é comum ao tipo penal, tendo o magistrado utilizado elementos vagos e genéricos para valorá-las negativamente. Assim, o vetor epigrafado merece
valoração neutra.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2ª fase
– inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição. Concorre a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pelo que mantenho a fração de 1/3, anteriormente fixada, ficando a pena definitiva em

06 (seis)
anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e
20 (vinte)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2022